Tribunal: TJBA
Processo: 8000525-33.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000525-33.2023.8.05.0062 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS DA LUZ SANTANA Advogado(s): DANIEL SOUZA DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO A INATIVOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Domingos da Luz Santana contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória e Indenizatória cumulada com Obrigação de Fazer n.º 8000525-33.2023.8.05.0062, que acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo Estado da Bahia e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor, policial militar inativo, pleiteia a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito na pretensão de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET; (ii) determinar se é possível estender ao servidor inativo o direito à percepção da referida gratificação, com base na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição do fundo de direito somente incide quando há negativa expressa, inequívoca e motivada da Administração Pública quanto ao direito pleiteado, nos termos do Tema 1017 do STJ. Na hipótese, o ato de reforma do servidor não apresenta qualquer negativa expressa acerca da CET, inexistindo processo administrativo específico ou decisão que rejeite o direito invocado. Nos termos da Súmula 85 do STJ, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, e inexistindo negativa expressa do direito, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET tem caráter genérico, conforme reconhecido por esta Corte no julgamento do Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000, devendo ser estendida aos servidores inativos por força do princípio da paridade, nos termos do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A CET foi regulamentada pela Resolução nº 153/2014 do COPE, que estabeleceu percentuais diferenciados conforme o posto ou função exercida, não havendo exigência de requisito específico ou avaliação individualizada para sua concessão, o que confirma sua natureza genérica. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido o direito de servidores inativos à percepção da CET, inclusive com fixação de percentual mínimo de 25%, quando ausente prova pré-constituída de direito a valor superior, em atenção ao disposto no art. 110-B da Lei nº 7.990/2001. A Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade, isonomia e moralidade, sendo vedada a manutenção de tratamento remuneratório discriminatório entre servidores em situação jurídica e fática idêntica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição do fundo de direito somente se configura quando houver negativa expressa e motivada da Administração quanto ao direito invocado. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica e deve ser estendida aos servidores inativos com base na regra da paridade. A ausência de manifestação administrativa específica sobre o percentual da CET afasta a prescrição de fundo de direito, tratando-se de relação de trato sucessivo. O servidor inativo faz jus à percepção da CET no percentual correspondente ao posto utilizado como base para o cálculo de seus proventos, conforme previsto em regulamentação vigente. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, §11, 154, 244 e 487, II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D e 121; Lei Estadual nº 6.932/1996; Lei Estadual nº 7.023/1997; Lei Estadual nº 11.356/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1017, rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Súmula 85; TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 17.06.2024; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, rel. Des. Adriano Augusto G. Borges, j. 10.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000525-33.2023.8.05.0062, originária da Comarca de Conceição do Almeida/Ba, apelante DOMINGOS DA LUZ SANTANA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. I